Tribunal: TJDFT
Processo: 0740322-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MARCO PARA BENEFÍCIOS. ERRO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. REFORMA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE.
1. Se inexiste informação equivocada nos autos que pudesse levar ao erro da decisão que fixou o marco para concessão de benefícios como sendo a data do primeiro recolhimento do apenado, a despeito da existência de falta grave reconhecida no curso da execução, não há que se falar em mero erro material corrigível de ofício, mas erro de julgamento.
2. Tendo o Ministério Público tomado ciência da decisão que fixou o marco para benefícios, sem a interposição de recurso, operou-se a preclusão, não cabendo a modificação de ofício do decisum.
3. Agravo conhecido e provido.